Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740084-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ladir Jose Possamai Salvador Agravado: Bergson Luiz Chaul De Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ladir Jose Possamai Salvador contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0109196-62.2002.8.07.0001, assim redigida: “Cumprimento de sentença iniciado em 26/02/2008 (ID 35893733). Imóvel alienado em 09/03/2016, ID 35893844. Levantamento quantia pelo exequente, ID 35893867, no valor de R$ 130.000,00. Decisão ID 35893802. Bloqueio BACENJUD, ID 35893873, levantamento ID 35893880 no valor de R$ 16.672,71. RENAJUD resultado positivo ID 35893885. Decisão defere penhora veículos, ID 35893887. Ofício ID 35893922 informa baixa gravame veículo placa OVN-9411. Decisão defere penhora veículo placa OVN9411; solicita informações ao credor fiduciário do de placa JKD8216 e determina a avaliação do veículo L200 OGK0959 (ID 35893942). Inclusão SERASA ID 35893991; 35894044. Decisão ID 35893962 defere penhora cotas sociais. Ofício do Banco Santander ID 35894076, p. 2 informando a liquidação do contrato de alienação do veículo placa JKD8216. Ofício Banco Santander ID 35894076, informa que é credora do executado e requer a exclusão das constrições sobre os veículos JKD8216 e OGK0959, os quais lhes foram alienados fiduciariamente e seriam utilizados para amortização da dívida. Decisão ID 35894085, p. 41, determina remoção do veículo JKD8216; ID 35894138. Mandado cumprido em 19/12/2018 (ID 35894222). Certificada a avaliação, ID 56600126, laudo ID 56600127, p.2. Decisão D 35894237 determina remoção e avaliação do veículo OGK0959. Mandado cumprido em 13/05/2019 (ID 40839234). Decisão ID 45745297 indefere penhora imóvel ID 44306505. Decisão ID 49051417 afasta apreciação direitos do Banco Santander por ausência de oposição de embargos de terceiro. Ofício Banco Santander, ID 70280545, informando a liquidação do contrato de alienação fiduciária do veículo OGK0959. Atualização do débito, ID 71539479, no montante de R$ 2.241.343,90. BACENJUD com resultado infrutífero, ID 74001807. Decisão defere adjudicação dos veículos penhorados pelo valor de avaliação, ID 74197294. Carta de Adjudicação do veículo L200 OGK0959, ID 74328233. Decisão ID79385758 suspende o feito conforme artigo 921, § 1o, CPC. Manifestação do executado ID 101572747. Decisão ID 102860247. Resposta 1a VETECA, ID 109179024, informando o levantamento da restrição sobre o veículo placa JKD8216. Decisões ID 111178850 e ID 116605424 determinam baixa restrições sobre o bem adjudicado. Retirada restrição veicular OGK0959 inserida pelo juízo, ID 121732816. Ofício Banco Santander, ID 127997407 informando a liquidação do contrato de alienação fiduciária e baixa do gravame do veículo placa JKD8216. Decisão ID 127370995 com tentativa infrutífera de penhora de ativos. Valor atualizado da dívida no montante de R$ 3.387.597,98 (ID 135430276). Decisão ID 137185380 defere adjudicação do veículo placa JKD8216. Carta de adjudicação assinada em 04/10/2022 (ID 138696050). Decisão ID 139090520 determina a retirada das restrições sobre o veículo JKD8216. Retirada restrição veicular JKD8216 inserida pelo juízo, ID 140712571. Baixa realizada pela 14 VCBSB (ID 141519156). Decisão ID 144385359, determina ao Banco Santander que promova a baixa do gravame alienação fiduciária sobre o veículo OGK0959. Banco pediu prazo (ID 154839309) e informa que o contrato foi liquidado e que a baixa exige pagamento de taxa ao DETRAN/DF (ID 156183690), promovido pelo exequente ao ID 157350132. Demandado a promover a baixa após o pagamento, o Banco comunica não ter localizado o veículo em seus sistemas, ID 162754832. Pedido do executado ID 176271852 para devolução dos veículos adjudicados diante da ausência de transferência perante o órgão de trânsito. Reiterado ofício ao Banco Santander, ID 178636112, sem resposta. Pedido de medidas constritivas, ID 180018241. Manifestação dos executados, ID 181788199. Decisão suspende a análise do pedido de constrições por meios atípicos (ID 182295308). Manifestação do exequente, ID 191385586, alega que o veículo camionete MIT L200, placa OGK 0959 não retirado o gravame requer reiteração do ofício ao Banco Santander sob pena de multa, em relação ao veículo Placa JKD 8216, alega débitos anteriores à emissão da Carta de adjudicação, requer que os valores sejam convertidos para o Exequente. Decisão, ID 193526666. Decisão, ID 196800181, defere pesquisa SNIPER em 28/05/2024. Contraditório do executado quanto aos débitos anteriores à emissão da Carta de adjudicação, ID 200498387 e 204469202. DECIDO Reitero as determinações que ainda não foram cumpridas: 1 - À Secretaria, para certificar a persistência de outras restrições sobre os veículos adjudicados, mediante consulta ao sistema RENAJUD e considerando os ofícios e decisões acima relatados. 2- Reitere-se o teor Ofício no. 709/2023 (ID 178636112), a ser cumprido mediante mandado de entrega por Oficial de Justiça, para que o Banco Santander promova a baixa do gravame de alienação fiduciária dos veículos adjudicados nestes autos, placas OGK0959 e JKD8216, perante o órgão de trânsito competente ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias, devendo trazer aos autos o documento comprobatório da efetivação das baixas procedidas. De início mantenho o entendimento, não cabe aventar, por ora, a devolução dos bens adjudicados quando a transferência destes não se efetiva por motivo alheio ao exequente; o atual estado do processo decorre de descumprimento de ordem judicial por terceiro que tem o dever processual de, no mínimo, colaborar ativamente e de boa-fé para o andamento do processo e resolução da atividade satisfativa. No que tange a cobrança de débitos anteriores à emissão da Carta de adjudicação, é certo que o adquirente de um determinado bem responde, perante o credor, pelas dívidas inerentes à condição de proprietário, pois elas seguem a coisa. Trata-se de obrigação propter rem. Não obstante, o direito não se compraz com o enriquecimento sem causa, de modo que aquele que efetivamente deu causa ao surgimento de um débito não pode se valer de sua própria torpeza para prejudicar outrem (art. 884/CC). Não é admissível que o bem seja dado em pagamento de uma dívida, pelo seu valor de mercado integral, e o anterior proprietário não arque com os débitos anteriores à adjudicação. Se assim fosse cabível, estar-se-ia diante de uma situação em que o montante adimplido da execução pela adjudicação não corresponderia ao valor efetivamente pago. Portanto, incumbe ao anterior proprietário responder, perante o adjudicante, pelos débitos originados antes da adjudicação. No caso, a carta de adjudicação foi assinada em 04/10/2022 (ID 138696050), e dos débitos suscitados pelo exequente possuem como fatos geradores data anterior à adjudicação, como comprovam os documentos juntados pelo executado ID 200498387. Assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte ré, deve ela ser a responsável pelo pagamento dos débitos. Sem prejuízo, intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de constrição. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64322007), em breve síntese, que não pode, na posição de devedor, ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos anteriores à adjudicação dos veículos, que eram de sua propriedade, alienados na fase de cumprimento de sentença com o intuito de satisfazer o crédito buscado pelo recorrido. Afirma que diante da natureza propter rem da obrigação aludida a responsabilidade pelo pagamento das dívidas é do credor, mesmo aquelas anteriores à assinatura da carta de adjudicação. Acrescenta que em virtude do inadimplemento da obrigação de fazer imposta ao credor, no sentido de promover a transferência da propriedade dos veículos adjudicados, os bens alienados devem retornar para a esfera patrimonial do devedor, de modo a evitar a imposição de novas sanções de caráter administrativo em nome do antigo proprietário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com o acolhimento das alegações articuladas pelo devedor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 64327063). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente é preciso registrar que, embora tenha postulado a reforma da decisão interlocutória agravada e formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o agravante não articulou argumentos destinados à demonstração da presença concomitante dos requisitos ensejadores da concessão da pretendida medida liminar, mais especificamente no que concerne ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sequer tangenciado nas razões recursais. Aliás, percebe-se que os veículos em referência não se encontram na posse do recorrente há vários anos, pois as cartas de adjudicação correspondentes foram expedidas aos 20 de outubro de 2020 (veículo da marca Mitsubishi) e aos 4 de outubro de 2022 (veículo da marca Land Rover), circunstância que aponta para a ausência de situação de urgência que pudesse justificar a concessão da medida precária postulada. Como reforço argumentativo é preciso destacar que a decisão interlocutória agravada, na parte em que atribuiu ao devedor, ora recorrente, a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações anteriores à data da adjudicação, encontra respaldo em acórdãos emanados deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema em evidência, situação que afasta a verossimilhança dos dados factuais suscitados pelo agravante em suas razões recursais. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. ABATIMENTO NO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. REPAROS NO VEÍCULO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A adjudicação é a forma de expropriação judicial em que é retirado o bem do patrimônio do devedor e transferido ao credor como forma de satisfação do direito. 1.1 No caso dos autos, ao considerar que a adjudicação implicou na transferência de propriedade de forma plena em favor da parte credora, esta passa a responder pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o automóvel somente a partir da data em que veio a ser imitida na posse direta do bem, razão pela qual a parte devedora, no caso, o Agravado, deve ser considerado responsável pelos ônus incidentes sobre o veículo anteriormente à tradição. 2. Os débitos tributários incidentes sobre o veículo devem ser quitados pelo executado, ora agravado, na medida em que este era, ao tempo da incidência dos encargos, o legítimo possuidor e proprietário do bem, sob pena de inutilidade da medida. 3. Muito embora tenha o Sr. Oficial de Justiça certificado que o automóvel adjudicado se encontrava com "pneus carecas, um danificado", o Agravante não solicitou autorização prévia ao Juízo para realizar os reparos que entendia necessários, tampouco informou, previamente, o valor orçado para esses consertos, circunstâncias que inviabilizam a pretensão recursal, fazendo-se necessária nova avaliação do bem para aferir o atual valor do automóvel. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1423988, 07065970620228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. ADJUDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS ADMINISTRATIVAS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO ALIMENTANTE. 1. A adjudicação é a forma de expropriação judicial em que é retirado o bem do patrimônio do devedor e transferido ao credor como forma de satisfação do direito. No caso dos autos, a adjudicação da motocicleta decorreu de débito de origem alimentar, ante a inércia da parte executada em promover de forma voluntária a satisfação da dívida. 2. Todos os débitos incidentes sobre a motocicleta devem ser quitados pelo executado, ora agravante, na medida em que este era, ao tempo da incidência dos encargos, o legítimo possuidor e proprietário do bem, sob pena de inutilidade da medida, especialmente em função do interesse do menor, cujas necessidades são presumidas. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1362174, 07125049320218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator